Tribunal: CARF
Processo: 16327.900581/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900581/2018-76
ACÓRDÃO
3102-002.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO GM S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTO A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não sendo comprovado, por documentação hábil e idônea, o suposto
recolhimento a maior, não é possível o reconhecimento do crédito
pleiteado, por não se tratar de crédito líquido e certo.
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. INSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO. IMPRESCINDIBILIDADE
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação
(Súmula CARF no 164).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900581/2018-76
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte (MG):
Trata o presente processo de Declaração de Compensação que tem como lastro creditório
restituição de pagamento indevido do IOF.
Após verificações, foi prolatado despacho decisório que indeferiu o direito creditório, tendo
em vista que o pagamento que lastreava a compensação fora totalmente utilizado na
quitação de débito declarado pela manifestante.
Intimada, a interessada apresentou sua manifestação de inconformidade onde vem
alegando que retificou a DCTF devido a um erro cometido no cálculo do imposto. Afirma
ainda que o valor de tributo a maior no mês em referência teria sido declarado e pago em
meses anteriores.
Ao final requer o deferimento do seu pedido.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG (DRJ
06), por meio do Acórdão no 106-000.875, de 27 de agosto de 2020, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2017
COMPENSAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na escrituração, contábil e fiscal, e nos documentos fiscais que lhe dão
suporte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos expostos na
impugnação e requerendo o que segue:
a)
o recebimento do presente Recurso Voluntário, com efeito suspensivo, nos termos
do artigo 151, III, do CTN;
b)
a declaração de nulidade do v. acórdão, em razão do não atendimento do primado
da verdade material, com o retorno dos autos ao domicílio tributário da Recorrente para
realização de diligência, visando a análise da documentação devidamente colacionada aos
autos;
c)
a total improcedência do v. acórdão, em razão da prova cabal do pagamento a
maior do IOF, período de apuração de julho de 2017, uma vez que recolhido R$
114.606,52 a maior, por erro do sistema da Recorrente e, por consequência, erro no
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900581/2018-76
3
preenchimento da DCTF, devendo ser o crédito da Recorrente reconhecido integralmente
com a homologação das compensações realizadas nos PER/DCOMP n°
20734.86394.210817.1.3.04-3751 e 16272.63548.220817.1.3.04-3219, bem como o
cancelamento dos processos de cobrança atrelados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 26/10/2020, portanto, dentro do prazo de
30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 28/09/2020 (fl. 826). Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DO SUPOSTO RECOLHIMENTO A MAIOR E DO CRÉDITO PLEITEADO
Ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada pelo recorrente, o v.
acórdão recorrido entendeu por julgá-la improcedente, com base nos seguintes fundamentos:
A decisão pela não homologação decorreu do fato do pagamento origem do
crédito encontrar-se totalmente utilizado na quitação do débito do mesmo
período de apuração declarado pela manifestante em DCTF.
Em sua defesa a manifestante alega que retificou a DCTF, após a ciência do
despacho decisório, afirmando que "por um equívoco, constou no sistema da
Manifestante disponibilizações à empresa Movida Locação de Veículos S.A, que
totalizaram o IOF no montante de R$ 114.606,52, disponibilizações estas que
compuseram o total do IOF do período das operações de atacado e varejo no
montante de R$ 2.849.932,50".
Alega ainda que "já havia sido recolhido pela Manifestante nos períodos de maio e
junho e, portanto, compuseram a base de cálculo do IOF de julho de 2017 de
forma indevida".
Como prova de suas alegações juntou ao processo um relatório extraído de um
sistema informatizado que parece ser usado no controle interno de suas
operações. Não faz a prova de que os valores que pretende excluir no mês de julho
de 2017 tenham de fato sido inseridos nos meses de maio e junho do mesmo ano.
O relatório extraído de um sistema informatizado sem qualquer tipo de validação,
preenchido pela própria manifestante, naturalmente não tem força probante,
isoladamente, em matéria tributária.
A prova necessária a ser trazida, neste caso concreto, seria a sua escrita fiscal
relativa ao IOF juntamente com os documentos que deram suporte aos
lançamentos realizados nessa escrita. Nada foi trazido.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900581/2018-76
4
A simples retificação da DCTF do período sem nenhum outro elemento de prova
não basta para comprovação do alegado. A retificação é elemento necessário mas
não suficiente para tanto.
A impossibilidade de confirmação dos valores registrados na DCTF retificadora em
declarações prestadas ao fisco em momento anterior ao despacho decisório
também inviabiliza a adoção do declarado na retificadora como correto.
Vê-se, portanto, que o interessado insurge-se contra a conclusão da autoridade
tributária, sem aduzir, contudo, elementos de prova para infirmar as conclusões
do fisco, o que contraria o disposto nos artigos 15 e 16, caput, III, do Decreto n°
70.235, de 1972 (PAF), que regulamenta o processo administrativo fiscal no
âmbito federal, in verbis:
(...)
Nesse sentido, a Lei n.° 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.° 70.235/72, estabelece em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova
dos fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil - CPC1 (Lei n° 13.105/2015), que afirma que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
(...)
É do contribuinte a obrigação de comprovar e justificar os créditos alegados e, não
o fazendo, sofre as conseqüências legais, ou seja, a não confirmação desses
créditos por falta de comprovação. Também importa dizer que o ônus de provar
significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
É assente na doutrina que direito líquido e certo é aquele cujos aspectos de fato
possam ser comprovados documentalmente. A jurisprudência do Conselho de
Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF) é firme
nesse sentido, conforme exemplificam as seguintes ementas:
(...)
Assim sendo, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos
comprobatórios do crédito pleiteado, conclui-se que não há qualquer reparo a ser
feito no Despacho Decisório sob análise e que não há direito creditório a ser
restituído.
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente pugna pela reforma do v. acórdão
recorrido, com o consequente reconhecimento integral do crédito pleiteando, apresentando, para
tanto, os seguintes argumentos abaixo sintetizados:
Como se nota, a documentação idônea da Recorrente, devidamente juntada aos
autos, não foi considerada pelos Doutos Julgadores, o que acarreta a
nulidade/improcedência do Despacho recorrido.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900581/2018-76
5
Ora, os documentos trazidos pela Recorrente não poderiam ser desconsiderados
pelas autoridades julgadoras, posto que são legítimos e aptos a formar prova em
seu favor.
Desta forma, não existe fundamento jurídico para ignorar a prova documental
trazida aos autos, e, no mínimo, deveriam os julgadores terem determinado
realização de diligências para atestar a veracidade do crédito tributário.
(...)
Excelências, na ocasião em que a Recorrente preencheu a DCTF do período de
julho de 2017, por um equívoco, informou o débito de R$ 2.977.579,27 e, por
consequência, acabou por quitá-lo da seguinte forma: DARF no valor de R$
2.977.392,71 (+) DARF no valor de R$ 166,58 (+) PER/DCOMP n°
20734.86394.210817.1.3.04-3751, no valor de R$ 19,98 (fls. 96 em diante).
Após verificar o equívoco cometido, com o recebimento do Despacho Decisório em
12/04/18, retificou a DCTF de julho de 2017, na qual informou o débito de R$
2.862.972,35 (dois milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, novecentos e setenta
e dois reais e trinta e cinco centavos).
No mesmo documento informou, também, que o pagamento deste débito foi
realizado através de DARF no valor de R$ 2.977.392,71 (+) DARF no valor de R$
166,58 (+) PER/DCOMP n° 20734.86394.210817.1.3.04-3751, no valor de R$ 19,98
(fls. 96 em diante).
Assim, a Recorrente recolheu por meio de DARF R$ 2.977.559,29 para o
pagamento de R$ 2.862.952,77, o que gerou um crédito de pagamento a maior no
valor de R$ 114.606,52.
(...)
Inicialmente esclareça-se que, a divergência do valor devido na apuração da
Recorrente, diz respeito às operações de atacado, as quais originalmente
totalizavam o montante de R$ 2.849.932,50, dando uma diferença total de R$
114.606,52, valor este objeto do PER/DCOMP n° 20734.86394.210817.1.3.04-
3751, como bem demonstrado acima.
Pois bem.
Excelências, a Recorrente possui um sistema que controla todas essas operações
de atacado e, inclusive, o IOF nelas incidentes (fls. 97 a 744), todavia, a C. 12a
Turma não considerou os arquivos por entender que não há "força probante".
Todavia, em que pese não ter sido considerado como prova, note-se que no
sistema da Recorrente, constam o nome das empresas, datas e valores das
disponibilizações e IOF devido, sendo que no final do documento consta o total
geral relativo ao período, no caso julho/2017, de maneira totalmente organizada.
Confira-se a última folha do documento, onde consta o total do IOF do período:
(...)
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900581/2018-76
6
Ocorre que, por um equívoco, constou no sistema da Recorrente disponibilizações
à empresa Movida Locação de Veículos S.A, que totalizaram o IOF no montante de
R$ 114.606,52, disponibilizações estas que compuseram o total do IOF do período
das operações de atacado e varejo no montante de R$ 2.849.932,50 (vide fls. 751
em diante).
Confira-se todas as operações relativas à Movida Locação de Veículos S.A que
constaram, equivocadamente, no sistema da Recorrente:
(...)
Somados os totais destacados acima, temos o montante de IOF no total de R$
114.606,52, o qual já havia sido recolhido pela Recorrente nos períodos de maio e
junho e, portanto, compuseram a base de cálculo do IOF de julho de 2017 de
forma indevida.
Desta feita, devido ao erro no sistema da Recorrente, o IOF do período de julho de
2017 acabou sendo recolhido a maior, sendo que, após verificar a falha, a
Recorrente retificou seu sistema interno e transmitiu o PER/DCOMP n°
20734.86394.210817.1.3.04-3751.
Em resumo, Excelências, excluindo do total demonstrado pelo sistema da
Recorrente os valores relacionados às disponibilizações à Movida Locação de
Veículos S.A., o qual já havia sido recolhido em maio e junho, temos o valor
correto do débito de IOF do período e, portanto, comprovada a existência do
crédito utilizado no PER/DCOMP n° 20734.86394.210817.1.3.04-3451.
(...)
Temos, conforme bem ilustrado acima, que o crédito oriundo de pagamento
indevido é legítimo, uma vez que a Recorrente demonstra, de forma inequívoca e
total boa-fé, o recolhimento a maior relativo ao mesmo débito.
(...)
A Recorrente trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que há
direito ao crédito pleiteado e o que aconteceu, quando da declaração do imposto
em DCTF, não passou de mero erro/equívoco, o qual foi sanado assim que
constatado. Tais alegações estão comprovadas através de toda a documentação
aqui acostada.
O processo administrativo fiscal busca a verdade material, levando à necessidade
de uma análise restrita em todos os seus atos praticados, devendo ser observado
todos os pontos aduzidos aos autos, a fim de motivar corretamente a manutenção
ou o cancelamento da exigência fiscal.
Observa-se, mais uma vez que, no caso concreto, que a Recorrente não teve
sequer a oportunidade de apresentar documentação fiscal e/ou contábil que
comprovasse a totalidade de seu crédito.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900581/2018-76
7
Caberia à fiscalização, munida de seu dever investigatório, comprovar a
ocorrência do fato constitutivo do seu lançamento, depois de analisados os
documentos trazidos aos autos (para tanto, a Recorrente deveria ter sido intimada
previamente para apresentar documentos, o que não ocorreu).
(...)
Sendo assim, Excelências, resta claro que a Fiscalização, bem como a Douta DRJ -
MG claudicaram em considerar, para a análise do crédito do imposto apenas o
PER/DCOMP, a DCTF e o DARF, posto que, por meio de outros documentos e
esclarecimentos, seria possível comprovar o efetivo crédito tributário.
Diante de todo o exposto, não seria possível deixar de considerar o recolhimento a
maior do período de julho de 2017, no valor de R$ 114.606,52, sendo necessário
que estes Doutos Julgadores deste C. Conselho considerem a retificação das
obrigações acessórias, em atendimento a verdade material, a fim de homologar
integralmente
as
compensações
realizadas
nos
PERDCOMP
n°
20734.86394.210817.1.3.043751 e 16272.63548.220817.1.3.04-3219.
Inicialmente, é mister observar ser de todo impertinente a alegação do recorrente
de que deveria ter sido intimado para apresentar documentação que comprovasse a totalidade de
seu crédito antes de ser proferido o Despacho Decisório, posto que o exercício pleno do direito à
ampla defesa e ao contraditório está assegurado ao contribuinte na faculdade de que dispõe de
apresentar manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação, nos
termos do §9o, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, sendo descabido propugnar pelo seu exercício
prévio.
Da mesma forma, merece destaque que, quando há o indeferimento do direito
creditório e o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, passam a valer as regras
do processo administrativo fiscal previstas no Decreto no 70.235/72, cabendo ao contribuinte o
ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que comprovem a liquidez e certeza
do crédito pleiteado. Tal conclusão se extrai do previsto no § 11 do art. 74, da Lei no 9.430/96,
abaixo transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (Grifamos)
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900581/2018-76
8
Do disposto nos artigos 15 e 16, do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...)
(Grifamos)
E do disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Grifamos)
Ademais, a retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação, sendo justamente este o teor da Súmula CARF no 164, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF).
Com base nessas premissas, passamos a analisar a pretensão recursal do ora
recorrente.
Em sua defesa, o recorrente alega que, ao preencher a DCTF do período de julho de
2017, por um equívoco, informou o débito de R$ 2.977.579,27, quitando-o integralmente. Após
verificar o equívoco cometido, com o recebimento do Despacho Decisório em 12/04/18, retificou
a DCTF de julho de 2017, na qual informou o débito de R$ 2.862.972,35.
Assim, considerando o pagamento no valor de R$ 2.977.559,29 para a quitação de
débito no valor de R$ 2.862.952,77, o recorrente teria realizado um pagamento a maior no valor
de R$ 114.606,52, sendo este justamente o crédito ora pleiteado.
Para fundamentar a retificação realizada, o recorrente alega que o seu sistema
considerou equivocadamente, no total do débito de IOF apurado no período, relacionado a
operações de atacado e varejo, o IOF relativo à disponibilizações à empresa Movida Locação de
Veículos S.A., no montante de R$ 114.606,52, o qual, segundo o recorrente, já havia sido recolhido
nos períodos de maio e junho e, portanto, teriam composto a base de cálculo do IOF de julho de
2017 de forma indevida.
Para comprovar o alegado, o recorrente juntou aos autos relatório do seu sistema
interno (fls. 97 a 744), no qual sustenta controlar todas as operações de atacado e, inclusive, o IOF
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900581/2018-76
9
nelas incidentes, apontando que, no referido sistema, consta o nome das empresas, datas e
valores das disponibilizações e IOF devido, sendo que, no final do documento, consta o total geral
relativo ao período, no caso julho/2017, de maneira totalmente organizada.
Ainda, aponta de forma pormenorizada as disponibilizações à Movida Locação de
Veículos S.A que teriam constado equivocadamente no seu sistema, sendo que, excluindo-se tais
valores do total apurado, chegar-se-ia ao valor do débito de IOF declarado na DCTF retificada e,
por conseguinte, restaria comprovada a existência do crédito ora pleiteado.
Ocorre que, além do referido relatório, o recorrente não trouxe aos autos qualquer
documento que comprove que as referidas operações não foram realizadas no referido período,
ou seja, que realmente foram computadas de forma equivocada pelo sistema e que não deveriam
compor a base de cálculo do IOF no período.
Frise-se que o recorrente alega que o IOF relativo às referidas operações já havia
sido recolhido por ele nos períodos de maio e junho e, portanto, teriam composto a base de
cálculo do IOF de julho de 2017 de forma indevida, configurando pagamento a maior. Ocorre que
ele não trouxe qualquer prova do alegado, o que torna impossível o reconhecimento do
recolhimento indevido e, por conseguinte, do crédito pleiteado.
Como bem apontado no v. acórdão recorrido, a prova necessária a ser trazida, neste
caso concreto, seria a sua escrita fiscal relativa ao IOF do período, juntamente com os documentos
que deram suporte aos lançamentos realizados nessa escrita.
Ou, ao menos, deveria o recorrente ter trazido prova de que as operações
mencionadas não foram realizadas naquele período, comprovando a sua inclusão na base de
cálculo dos períodos de maio e junho, conforme alegado.
Veja-se que, em seu Recurso Voluntário, o recorrente apenas insiste que as provas
carreadas aos autos seriam capazes de comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, sem
trazer qualquer um dos documento elencados no v. acórdão recorrido ou outros que
corroborassem as suas alegações.
Não há qualquer condição de se apurar o indébito alegado com base apenas nos
documentos carreados aos autos, sendo impossível apurar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado única e exclusivamente com base nas alegações da recorrente.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para NEGAR-LHE
provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900581/2018-76
10

Fl. 920
DF CARF MF
Original